Tribunal: TJMT
Processo: 1027718-71.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027718-71.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EMPORIO PIZZARIA EIRELI - CNPJ: 31.361.071/0001-43 (RECORRENTE), PATRICIA REY CARVALHO - CPF: 959.641.001-63 (ADVOGADO), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (RECORRIDO), LEONARDO ALVES CANUTO - CPF: 044.310.326-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1027718-71.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Companhia Ultragaz S.A

Recorrido(s):

Empório Pizzaria Eirelli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESCIÇÃO CONTRATUAL DECORRENTE DA MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO IMPROVIDO.

1. Em que pese às alegações recursais no sentido de que a rescisão contratual é decorrente de culpa do reclamante que alterou o endereço previamente compactuado entre as partes, observo que no contrato inexiste cláusula que proíba a mudança de endereço ou que para que esta ocorra seja necessário o aval da reclamada.

2. Ademais, constato que a empresa reclamante tentou por diversas vezes contato com a reclamada que sequer lhe respondeu, não podendo ser considerado que a sua inércia na resposta seja recusa tácita quanto ao pedido da reclamante para solicitação de mudança de endereço.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Pois bem. O contrato em questão, na cláusula 08, autoriza a rescisão unilateral pelo descumprimento do disposto. (ID 35254104). Neste contexto, o requerente logrou êxito em demonstrar a falha nos serviços prestados pela requerida. Pelos documentos colacionados aos autos, especialmente pelos e-mails trocados entre as partes, observa-se que o requerente solicitou por diversas vezes a remoção dos vasilhames para novo local, sem obter qualquer resposta satisfatória. (ID 35253876, 35253884). Também encaminhou Notificação Extrajudicial, comunicando da impossibilidade de cobrança de multa rescisória e indenização, pela desídia na prestação de serviços, em que constam as justificativas para o rompimento do contrato, apontando a falha na prestação de serviços. (ID 35254094). Com efeito, o requerente logrou comprovar que o rompimento da relação contratual se deu pela requerida, que não cumpriu com suas obrigações previstas na avença. Esta circunstância deve ser tomada em consideração para os fins de sopesar o descumprimento de cláusula contratual pelo autor que, se por um lado encerrou unilateralmente o vínculo contratual antes do seu prazo respectivo, por outro, apresentou uma motivação suficiente para justificar o rompimento do contrato antes do seu término.
”.

4. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes, com a consequente anulação da multa no valor de R$ 10.468,80 (dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) e indenização no valor de R$ 13.952,22 (treze mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos)
.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021